Tribunal: TJSP
Processo: 2090045-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presunção desconstituída – Renda mensal em patamar superior ao utilizado pela Defensoria Pública como critério para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.